Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTOS DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE – GAZR, GAEE E GADERL - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem, que indeferiu a tutela de urgência para que seja determinado ao Réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da Autora, até o final da demanda e que se abstenha de incluir o nome da servidora em dívida ativa. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente recolhido, id 73228911.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "De acordo com a Lei no 12.153/09 as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A seu turno, para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. A posição jurídica diferenciada da Administração Pública em relação aos administrados confere a ela prerrogativas que facilitam a cobrança de valores devidos. No exercício da autotutela, consagrada na Súmula 473 do STF ("A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."), a Administração dispõe de mecanismos próprios para a constituição e execução de créditos, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, regidas por rito processual privilegiado (Lei no 6.830/1980). Em contraste, o administrado, para reaver valores pagos indevidamente à Administração, encontra-se submetido a procedimentos mais onerosos e morosos. Além da necessidade de comprovação do pagamento indevido e da sua ilegitimidade, o administrado não dispõe dos instrumentos céleres que a Administração possui para cobrança. Muitas vezes, a recuperação desses valores depende da provocação do Poder Judiciário, exigindo o ajuizamento de ações ordinárias, com o ônus probatório integralmente sobre o autor, e sujeitando-se às normas de prescrição e decadência que podem extinguir o direito sem a devida satisfação do crédito. Essa assimetria revela uma realidade em que a Administração Pública, pela força de seus poderes e instrumentos legais, possui maior facilidade na cobrança do que o cidadão para obter a restituição, o que reforça a necessidade de proteção do administrado em situações de pagamento indevido, sob pena de violação do princípio da isonomia e da proteção da confiança legítima. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar que o Requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da Autora, até o final da demanda e que se abstenha de incluir o nome da servidora em dívida ativa, sob pena de fixação de multa, a ser arbitrada pelo juízo de origem, em caso de descumprimento."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde da paciente e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar que o Requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da Autora, até o final da demanda e que se abstenha de incluir o nome da servidora em dívida ativa, sob pena de fixação de multa, a ser arbitrada pelo juízo de origem, em caso de descumprimento. Delega-se ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada neste acórdão.
VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.